Tribunal: TJBA
Processo: 8002311-64.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002311-64.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA ALVES LIMA

Advogado(s)
:
RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS
julgada procedente.

2.
A questão em discussão consiste em apurar se houve ou não a contratação, pela apelada, do empréstimo consignado.

Do exame da sentença de ID nº 65225038 e da decisão de ID nº 65225044, percebe-se que constam nas referidas peças, todos os pleitos formulados na inicial, não havendo que se falar, por tanto, em julgamento extra petita.

3. Reza o art. 3º da Instrução Normativa nº 28/2008, do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS:

"Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

[...] III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência".

A parte ré juntou, em sede de contestação (ID nº 65223704), o contrato de empréstimo assinado pela autora e o seu RG (ID nº 65223705).

O valor financiado corresponde ao contido no ID nº 65223700.

A fotografia constante no contrato (ID nº 65223707), em cotejo com o documento de identidade da autora, demonstram que se trata da mesma pessoa, afastando inequivocamente a possibilidade de fraude.

Portanto, da
análise detida dos documentos acostados aos autos, resta provado que o contrato foi devidamente celebrado entre as partes, pois além de ter sido assinado pela apelada, contém informações sobre o valor liberado, o número de parcelas e as taxas contratadas.

Desse modo, forçoso concluir que a instituição bancária demonstrou a legitimidade da contratação, desincumbindo-se do ônus previsto no artigo
373
,
II
, do
CPC
, o que leva à improcedência dos pedidos contidos na inicial.

4. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002311-64.2021.8.05.0036, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARIA ALVES LIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01